Tribunal: TJES
Processo: 5007557-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007557-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA MARTINS VICENTE
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007557-77.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ZENILDA MARTINS VICENTES
.

RECORRIDO:

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSE LIVRE. BENEFÍCIO MUNICIPAL PARA DEFICIENTES E PORTADORES DE OUTRAS DOENÇAS. DOENÇA DA RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NA LC Nº 213/2001. ARTRITE REUMATOIDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ZENILDA MARTINS VICENTES
em face de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA.

Em síntese, a parte autora alega que possuía o benefício do Passe Livre (Transcol) e, recentemente, teve a renovação do referido benefício indeferido. Aduz, ainda, que conforme laudo médico constante nos autos, a autora apresenta artrite reumatoide com sequelas em punhos (mão esquerda) com diminuição de amplitude de movimento, fibromialgia e depressão, com dificuldade de deambulação, utilizando muleta, se queixando de dores lombares e fraqueza na perna esquerda, necessitando do benefício do Passe Livre.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, verificando-se que a autora não se enquadra em todas as exigências previstas na Lei Complementar nº 213/2001 para a concessão do benefício do Passe Livre, a improcedência do pleito autoral quanto a concessão do passe livre é medida que se impõe.

Ante o exposto, arrimado nas considerações ora tecidas, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID nº 3380622, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o rol constante no art. 3º da Lei Complementar 213/2001, é exemplificativo, e deve ser reconhecido o seu direito em obter o passe livre.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, conforme preceitua a Lei Complementar nº 213/2001, é assegurado a gratuidade no Transporte Coletivo a pessoa portadora de deficiência física, mental, visual, auditiva, múltipla, bem como a pessoa ostomizada e os portadores de obesidade mórbida.

Assim, nota-se que a recorrente não se enquadra nos requisitos para concessão do benefício, posto que é acometida de mobilidade reduzida (artrite reumatoide), conforme se verifica no laudo médico juntado no ID nº 3380600, e este diagnóstico se difere das doenças elencadas no art. 3º da referida Lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
fica suspenso a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)